Tribunal: TJSP
Processo: 2303678-13.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
r medidas – Leitura do problema sob a ótica do Tema STF/917 – Se faz ressalva à expressão 'através da Secretaria Municipal de Saúde' do art. 2o e aos §§ 2o e 3o do art. 3o, que esmiuçam que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará profissional aos familiares dos pacientes contemplados pelo transporte e que será concedido 'auxílio combustível' na hipótese de indisponibilidade de transporte municipal, com prazos específicos de disponibilização e de prestação de contas. Nestes preceitos pontuais, o Poder Legislativo neutralizou a possibilidade de escolha que cabe à Administração Pública sobre o melhor meio de cumprimento de um dever e esgotou a prerrogativa de assimilação pelo Poder Executivo – ADI procedente em parte para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão "através da Secretaria Municipal de Saúde" do art. 2o e dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 5o da Lei n. 270, de 11 de setembro de 2023, do Município de Apiaí.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2303678-13.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
ADI – Apiaí – Lei local n. 270, de 11/9/2023 – Transporte preferencial e individual gratuito – Iniciativa parlamentar – Inconstitucionalidade do dispositivo que assinala prazo para o Executivo implementar medidas – Leitura do problema sob a ótica do Tema STF/917 – Se faz ressalva à expressão 'através da Secretaria Municipal de Saúde' do art. 2o e aos §§ 2o e 3o do art. 3o, que esmiuçam que

Ementa:
ADI – Apiaí – Lei local n. 270, de 11/9/2023 – Transporte preferencial e individual gratuito – Iniciativa parlamentar – Inconstitucionalidade do dispositivo que assinala prazo para o Executivo implementar medidas – Leitura do problema sob a ótica do Tema STF/917 – Se faz ressalva à expressão 'através da Secretaria Municipal de Saúde' do art. 2o e aos §§ 2o e 3o do art. 3o, que esmiuçam que a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará profissional aos familiares dos pacientes contemplados pelo transporte e que será concedido 'auxílio combustível' na hipótese de indisponibilidade de transporte municipal, com prazos específicos de disponibilização e de prestação de contas. Nestes preceitos pontuais, o Poder Legislativo neutralizou a possibilidade de escolha que cabe à Administração Pública sobre o melhor meio de cumprimento de um dever e esgotou a prerrogativa de assimilação pelo Poder Executivo – ADI procedente em parte para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão "através da Secretaria Municipal de Saúde" do art. 2o e dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, e 5o da Lei n. 270, de 11 de setembro de 2023, do Município de Apiaí.